Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015355-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 411.431.831-34 (EMBARGANTE), MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 544.724.071-91 (EMBARGANTE), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THOMAZ DE AQUINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 411.431.831-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PRESENÇA DE COMANDOS NÃO PRECLUSOS NA DECISÃO RECORRIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Apesar da omissão quanto à análise dos pedidos formulados no item “SEGUNDA CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE” das razões do Recurso de Agravo Interno, a irresignação dos embargantes não deve prosperar, já que a matéria sequer foi ventilada no Recurso de Agravo de

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO
e
MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face do
ESPÓLIO DE HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO
, em razão da sua intempestividade.

Em apertada síntese, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acórdão recorrido não apreciou as questões aduzidas no item intitulado “SEGUNDA CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE”, que aponta comandos novos inseridos na decisão objurgada, que não estavam preclusos.

Afirmam que o novo comando, consistente em fixação de sansão de ordem pecuniária e encaminhamento de ofício ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual crime e infração ética disciplinar, respectivamente, atingem gravemente a esfera de direitos dos agravantes e, por tal razão, deve ser imediatamente afastada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Na hipótese, os embargantes alegam que o acórdão objurgado deixou de analisar questão por eles invocada, que diz respeito à fixação de sansão pecuniária e encaminhamento de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime, em caso de descumprimento da ordem judicial, bem como expedição de ofício à OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração ética disciplinar por parte do patrono dos requerentes.

Afirma que há pedido expresso no item intitulado “SEGUNDA CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE” das razões do Recurso de Agravo Interno, mas o acordão objurgado nada pontuou sobre a questão.

Assiste razão aos embargantes, uma vez que não houve, no caso, manifestação acerca da questão aventada no Recurso de Agravo Interno.

Todavia, da minuciosa leitura da decisão recorrida, bem como das razões de ambos os recursos, o regimental e o instrumental, percebe-se a questão acerca da expedição dos ofícios ao Ministério Público e à OAB, para apuração de eventual crime e infração ética disciplinar, respectivamente, sequer foi mencionada no Recurso de Agravo de Instrumento.

Ora, se a questão não é objeto do recurso de agravo de instrumento, não poderia mesmo ter sido mencionada na decisão monocrática que julgou o referido recurso, até porque o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
e, portanto, se limita ao exame do acerto ou não daquilo foi decidido pelo juízo
a quo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância, isso se trazido à análise do juízo
ad quem
.

Como se vê, a matéria atinente à expedição dos ofícios ao Ministério Público e à OAB para apuração de eventual crime e infração ética disciplinar somente foi trazida à baila por ocasião da impetração do Recurso de Agravo Interno, de modo que configura inovação recursal às razões do agravo de instrumento, inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto no 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355)
2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes
(STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) (g.n.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE REFUTAÇÃO DE TODAS AS TESES DECISÓRIAS. O recurso não deve ser conhecido, se constatado que a fundamentação exposta não se relaciona com o objeto da decisão vergastada.
Não tendo a parte agravante enfrentado as razões da decisão de inadmissibilidade do recurso, realizando verdadeira inovação recursal no agravo interno, incabível o seu conhecimento
. Inadmissível recurso que deixa de enfrentar todos os fundamentos que sustentam a tese de julgamento da sentença.”
(TJ-DF 20130111794885 DF 0045536-11.2013.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2017 . Pág.: 417/440) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto. AGRAVO INTERNO – Questão relativa a juros remuneratórios e correção monetária que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.
AGRAVO INTERNO – Termo inicial dos juros de mora – Matéria não tratada no agravo de instrumento – Inovação recursal – Não conhecimento
. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido
.” (TJ-SP - AGT: 21350495720158260000 SP 2135049-57.2015.8.26.0000, Relator: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 15/07/2019, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019) (g.n.)

Ainda que não houvesse inovação recursal, constata-se que a sanção pecuniária e o encaminhamento do ofício ao Ministério Público são determinações para o caso de descumprimento da ordem de depósito do valor arrecadado com a venda das reses, de modo que basta o cumprimento da decisão para que não incida ao caso as sanções aplicadas pelo juízo singular.

Não bastasse, a aplicação das sanções e o encaminhamento dos ofícios às entidades mencionadas é consectário lógico do descumprimento da decisão anterior que ordenou o depósito integral do valor arrecadado com a venda do gado que integra parte do espólio, o que não foi cumprido pelos agravantes no prazo designado pelo magistrado de piso.

Desse modo, apesar da omissão quanto à análise dos pedidos formulados no item “SEGUNDA CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE” das razões do Recurso de Agravo Interno, a irresignação dos embargantes não deve prosperar, já que a matéria sequer foi ventilada no Recurso de Agravo de Instrumento.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022